Tribunal: CARF
Processo: 10166.013753/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013753/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.686 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ORION JESUS LEITES CABREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
INCIDÊNCIA DE IR.
São tributáveis as importâncias recebidas a título de resgate de contribuições a
entidades de previdência privada, excetuando-se o valor de resgate de
contribuições, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de
seu desligamento do plano de benefício da entidade, que corresponder às
parcelas de contribuições efetuadas no período de Io de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária, e está prevista
no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) – DRJ/BSB, que julgou procedente lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2007, referente à omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013753/2009-92
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013753/2009-92

rendimentos recebidos de pessoa jurídica (SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO), no
valor de R$ 828.147,72 (fls. 37/41).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/30), sendo a exigência mantida no
julgamento de primeiro grau, conforme acórdão (fls. 62/68) que recebeu a seguinte ementa:
RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA DE
IR.
São tributáveis as importâncias recebidas a título de resgate de contribuições a entidades
de previdência privada, excetuando-se, apenas, o valor de resgate de contribuições, cujo
ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram o
processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados. A extensão dos
efeitos de decisões judiciais possui como pressuposto a existência de decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal, tratando especificamente sobre a inconstitucionalidade da
lei, do tratado ou do ato normativo federal que esteja em litígio.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
Cientificado da decisão em 26/08/2013 (AR de fl. 74), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 23/09/2013 (fls. 75/105), repisando os termos da impugnação, alegando
em síntese, que:
- o resgate das contribuições do Plano Serpros decorreu de rescisão de contrato de
trabalho, através de Programa de Demissão Voluntária, em novembro de 2006;
- é indevida a retenção de imposto de renda na fonte sobre os valores resgatados
de Plano de Previdência Privada, Serpros Fundo Multipatrocinado, pois tal feito contraria o
disposto no art. 31 da Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 7.751/89, e art. 39,
XXXVIII, do Decreto no 3000/99 – RIR;
- resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento na
sistemática de recursos repetitivos, o direito à isenção de IRPF sobre os valores das contribuições
efetuadas entre 01/01/1989 e 31/12/1995. Cita jurisprudência;
- o resgate de contribuições de fundo de previdência privada não se constitui em
auferimento de renda pelo recorrente;
- a tributação de IRRF sobre o resgate se caracteriza como bitributação, uma vez
que as contribuições vertidas para o Fundo de Previdência Privada Serpros eram parcelas
deduzidas do salário líquido dos empregados, portanto sobre elas já teria havido tributação do IR
na fonte;
- desproporcionalidade da aplicação da multa de 75%, diante da inexistência de
má-fé do contribuinte.
Requer, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, com o
consequente ressarcimento dos valores de IRRF sobre o resgate de previdência privada, bem
como o cancelamento da multa aplicada.
É o relatório.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013753/2009-92

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o litígio da tributação de resgate decorrente de contribuições vertidas para
fundo de previdência privada, no caso o Serpros Fundo Multipatrocinado.
O recorrente sustenta que aderiu ao sistema previdenciário complementar
(Serpros) em 01/01/1978 e que, por ocasião do desligamento da empresa em 7/11/2006, através
de Programa de Demissão Voluntária (PDV), efetuou o resgate das contribuições vertidas para o
fundo, incidindo IRRF indevidamente.
Alega, daí, que teria efetuado contribuições para o Fundo desde janeiro de 1978
até outubro de 2006.
O art. 6o, inciso II, ‘b’, da Lei no 7.713/88, em sua redação original, estabelecia a
isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas em relação aos
benefícios recebidos de entidades de previdência privada, relativamente ao valor correspondente
às contribuições cujo ônus tivesse sido do participante, desde que os rendimentos e ganhos de
capital produzidos pelo patrimônio da entidade tivessem sido tributados na fonte. Tal dispositivo
vigorou até a alteração promovida pela Lei no 9.250/95.
Por sua vez, essa lei estabeleceu a incidência de imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual sobre os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como sobre as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições (art. 33).
Assim, ainda que recebidos por ocasião de adesão a PDV, de uma maneira geral
os resgates de previdência complementar sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na
fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
No entanto, exclui-se da incidência o valor do resgate das contribuições, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da
entidade de previdência complementar, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas
no período de 01/01/1989 a 31/12/1995 (art. 39, XXXVIII, do Decreto no 3.000/99, RIR).
Tal orientação também constava do Manual de Perguntas e Respostas – IRPF
2007, exercício em evidência no particular:
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA PRIVADA
171 — Os valores pagos pelas entidades de previdência privada aos participantes de
planos de benefícios são tributáveis?
Sim, ressalvado o pecúlio (pagamento em prestação única) decorrente de morte ou
invalidez permanente do participante, que é isento. Os benefícios pagos por essas
entidades, inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições em
virtude de desligamento do participante do plano de benefícios da entidade, sujeitam-se
à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste.
Atenção:
Fica excluído da incidência do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste,
quando do desligamento do plano, o valor do resgate das contribuições de previdência
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013753/2009-92

privada recebido a partir de 01/01/1996, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, cujo ônus tenha sido da pessoa física.
(MP no2.159-70, de 2001, art. 7o; ADN Cosit no28, de 1996)
O reconhecimento da isenção, em relação ao período acima destacado, já foi
sumulado pelo STJ, conforme enunciado da Súmula no 556:
SÚMULA N. 556 do STJ
É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de
aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de
contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de
1o/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei n.
7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.
Desse quadro, tem-se como correta a tributação de IR na fonte pelo Serpros Fundo
Mutipatrocinado.
Já no que diz respeito à pretensão de reconhecimento da isenção em relação ao
valor do resgate das contribuições de previdência privada, que corresponder às parcelas de
contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, cujo ônus tenha sido da pessoa
física, apesar de ter sido formulada pelo recorrente com base no argumento de que contribuía
para o plano desde 01/01/1978, não foi juntado nenhum documento comprobatório das parcelas
(contribuições) que compuseram o valor de resgate ocorrido em 2006.
Conforme bem apontado pela decisão de piso, os documentos apresentados pelo
recorrente, os quais constam da impugnação - rescisão de contrato de trabalho (fls. 32/34), com o
seu desligamento do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO em 01/11/2006, e
cópias de folhas de sua CTPS (fls. 35/36) não são hábeis para demonstrar a ocorrência da
condição prevista no art. 6o, VII, ‘b’ da Lei no 7.713/88 (redação então vigente) e art. 39, inciso
XXXVIII do RIR/99.
De fato, sequer a afirmação do interessado de que contribuía para o plano em tela
desde 1978 tem qualquer indício de prova a ampará-la, não havendo sido trazida documentação
que ateste a data de sua adesão ao plano, as regras que o regiam, e a forma de contribuição para o
SERPROS, se envolvia pagamentos do patrocinador, do beneficiário, e qual a proporção que
cabia a cada um.
Note-se que a decisão atacada deixou bem claro ao contribuinte que ele não
trouxera na impugnação provas a respaldar suas alegações, entretanto, no recurso voluntário,
limitou-se ele repisar razões genéricas no sentido já formulado anteriormente, sem carrear
quaisquer novos elementos de convencimento.
Por seu turno, consoante as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora
SERPROS - Fundo Multipatrocinado, fl. 54, todos os rendimentos são decorrentes do resgate da
previdência são tributáveis, não havendo sido ressalvadas quaisquer parcelas isentas ou não
tributáveis.
A míngua de qualquer prova nos autos no sentido de que tenham sido vertidas
contribuições ao plano em comento durante o período abrigado por isenção, muito menos acerca
de qual teria sido essa proporção, não há como acatar as aduções recursais.
Melhor sorte não favorece a tese recursal de que ocorreu bitributação no
particular, pois se tratam de montantes bastante diversos, os aportes realizados sob o regime da
Lei no 7.713/88, que eram tributados, e os resgates sob a vigência dessa lei, que não eram, na
proporção daqueles aportes. E, sob a Lei no 9.250/95, passou-se a tributar todo o resgate,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013753/2009-92

independentemente da origem dos aportes à previdência, mas os contribuintes passaram a poder
deduzir tais contribuições da incidência do imposto de renda.
A distinção entre os valores é claro, são base de cálculo e fatos geradores
diversos, não havendo falar em bitributação, sob qualquer prisma; até mesmo porque, como visto
à saciedade, inexiste comprovação nos autos - comprovação essa que o interessado poderia ter
perfeitamente juntado ao processo - de que foram efetuadas contribuições ao plano em referência
no período compreendido entre 01/01/1989 e 31/12/1995.
Por sua vez, a imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito
tributário via procedimento conduzido de ofício pela fiscalização, visto que a contribuinte não
cumpriu suas obrigações tributárias, e está prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96. Sua
aplicação, portanto, é mera decorrência da legislação, e coerente com a constatação da autoridade
fiscal no particular, ou seja, não haver sido pago o tributo devido.
Vale recordar, nesse passo, que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária é objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, forte no art. 136 do CTN. Acrescente-se, no mais, não caber ao julgador
administrativo, face ao princípio da legalidade regente de sua atuação, reduzir ou relevar multa
sem expressa previsão legal.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital